Tribunal: TCU
Processo: 018.729/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2517/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 234, 235, 250, I, e 143, III, do RITCU c/c o artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, arquivando-a e retirando a chancela de sigiloso, dando a ciência abaixo, com envio de cópias desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.729/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Interessado: Identidade preservada. 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Parisi - SP. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Município de Parisi/SP, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, identificadas no pregão presencial 3/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a publicação de referência imprecisa ou alteração injustificada da fonte de recursos de origem federal, empregados para subsidiar contratação realizada pelo ente federado, contraria os princípios da legalidade e da publicidade dispostos no artigo 37, caput , da Constituição Federal e nos artigos 2o, caput e § 2o, do Decreto 10.024/2019, bem como o disposto nos artigos 48, § 1o, incisos II e III, e 48-A, inciso I, da Lei Complementar 101/2000; e 1.7.1.2. a habilitação de empresa participante do procedimento licitatório, sem a devida apresentação de atestado de capacidade técnico-operacional, está em desacordo com o disposto no artigo 30, inciso II, da Lei 8.666/1993, bem como com consolidada jurisprudência deste Tribunal.